Tribunal: TJMT
Processo: 1016535-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016535-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), DIEGO CESAR ARAUJO - CPF: 016.951.991-03 (AGRAVANTE), DAIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.746.631-93 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

E MORAL - CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO - INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por esse motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.

Não se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15, se a parte autora não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2º, do Código, que prevê os limites mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, com bem fez magistrado singular.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1016535-04.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO CÉSAR ARAÚJO A SUA ESPOSA -
Id-175644163 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
n.º 1004288-81.2020.8.11.0004, quem despacho saneador,
concluiu por determinar a exclusão dos sócios da empresa do polo passivo da demanda principal, bem como da exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Aduz em síntese, que
tomou conhecimento de que a matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo é proveniente de uma área no município de Araguaiana/MT e não de Barra do Garças/MT, haja vista que, através de profissional qualificado, concluiu-se que realmente existe uma sobreposição matricial maculando o contrato de compra e venda entre as partes e que é objeto de questionamento nessa lide.

Afirma que resta equivocada a conclusão chegada pelo magistrado que determinou a exclusão dos sócios da empresa Agravada do polo passivo da ação, bem como da fixação dos honorários em decorrência da análise sobre a ilegitimidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

O recurso foi recebimento em seu efeito devolutivo – Id-176740155.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-177798168.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023